Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702143-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Economus Instituto de Seguridade Social Embargado: G.C.P. D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela entidade Economus Instituto de Seguridade Social contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 46230330). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator